Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Ofício no 9020/2025

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2025-TCU-Plenário Trata-se de solicitação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), por meio de ofício assinado pelo Conselheiro Presidente Durval Ângelo (peça 3), requerendo o compartilhamento de documentos relacionados aos processos TC Processo 032.997/2017-5 e TC Processo 031.792/2021-9 , com o objetivo de subsidiar análises técnicas necessárias ao esclarecimento de fatos apresentados em questão de ordem no âmbito da Denúncia no 1.119.900 daquele Tribunal. Considerando que em razão de os processos objeto do pedido serem de relatores distintos, esta análise limitar-se-á ao exame do TC Processo 031.792/2021-9 ; Considerando o disposto no art. 62 da Resolução-TCU no 259, de 7 de maio de 2014, na qual reconhece os órgãos e autoridades com prerrogativa constitucional ou legal, como os Tribunais de Contas Estaduais, como legitimados a solicitar informações ou cópias de processos, desde que observados os requisitos legais e normativos; Considerando que esse direito é reforçado pela Resolução-TCU no 249, de 2 de maio de 2012, que em seu art. 4o, inciso VII, alínea "b", garante a qualquer interessado o direito de obter informações relativas ao resultado de auditorias realizadas pelo Tribunal; Considerando o disposto no parágrafo único e caput do art. 63, no art. 64 e no inciso III do art. 65, todos, da Resolução TCU 259/2014, combinado com a parte final da alínea "b" do inciso III do art. 1o da Portaria Min-AN no 1, de 30 de junho de 2015, no sentido de que este exame deverá ser submetido para apreciação do Ministro Relator do processo requerido (Augusto Nardes); Considerando a proposta da unidade técnica (peça 5), no sentido de deferir o pedido de acesso aos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 62 a 65 da Resolução-TCU no 259/2014, em conhecer da presente solicitação; retirar o sigilo das peças 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 66, 93, 96, 107, 110, 118, 119 e 175 do TC Processo 031.792/2021-9 ; deferir o pedido de acesso aos autos do TC Processo 031.792/2021-9 , com exceção das peças 1, 2, 3, 4, 5, 45, 47, 48, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 95, 97, 98, 102, 103 e 108; e encerrar o processo nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.103/2025-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.